Tribunal: TJSP
Processo: 2268746-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Locação. Liminar de desocupação previamente ao contraditório. Falta de exibição de contrato escrito de locação. Impossibilidade de se reconhecer a existência do vínculo e de seus termos a partir de meras alegações unilaterais do autor. Tutela provisória do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, que é de evidência e pressupõe a demonstração desde logo, por prova pré-constituída, da existência e

Ementa:
Locação. Liminar de desocupação previamente ao contraditório. Falta de exibição de contrato escrito de locação. Impossibilidade de se reconhecer a existência do vínculo e de seus termos a partir de meras alegações unilaterais do autor. Tutela provisória do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, que é de evidência e pressupõe a demonstração desde logo, por prova pré-constituída, da existência e condições em que pactuada a locação. Decisão de Primeiro Grau, que concedeu a liminar, reformada. Agravo de instrumento da ré provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268746-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARY
OLIVEIRA ALVES, é agravado MOISÉS RAMOS DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268746-04.2020.8.26.0000 - F. R. São Miguel Paulista (Capital) – Voto no 17.588 2
Agravante: Mary Oliveira Alves
Agravado: Moisés Ramos Dias
Ag. Inst. no 2268746-04.2020.8.26.0000 3a V. C. F. R. São Miguel Pta. (Capital)
Voto no 17.588
Locação. Liminar de desocupação previamente ao
contraditório. Falta de exibição de contrato escrito de
locação. Impossibilidade de se reconhecer a existência do
vínculo e de seus termos a partir de meras alegações
unilaterais do autor. Tutela provisória do art. 59, § 1o,
IX, da Lei no 8.245/91, que é de evidência e pressupõe a
demonstração desde logo, por prova pré-constituída, da
existência e condições em que pactuada a locação.
Decisão de Primeiro Grau, que concedeu a liminar,
reformada. Agravo de instrumento da ré provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
na fl. 47 deste instrumento (fl. 29 dos autos principais), que, no âmbito de demanda
de despejo por falta de pagamento, deferiu a liminar de desocupação requerida pelo
autor.
Insurge-se a locatária-ré, sustentando que o contrato entre as
partes teria sido pactuado de forma verbal, de modo que incabível a concessão da
liminar de despejo. Por outro lado, afirma que o autor teria solicitado a retomada do
imóvel, após dois meses de contrato, sem que houvesse inadimplência alguma. Nesse
sentido, aduz ter requerido prazo para a desocupação, pois viveria com três filhos,
tendo o locador obstado a entrega dos boletos do aluguel. Por fim, acena com os
efeitos econômicos da pandemia, batendo-se em conclusão pela reforma da r. decisão
agravada.
Deferiu-se o processamento sob a forma de agravo de
instrumento, concedendo-se o efeito suspensivo requerido e dispensando-se a
prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e desacompanhado do comprovante de recolhimento das custas de
preparo. Manifestou-se o agravado em contrarrazões no prazo legal (fls. 63/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268746-04.2020.8.26.0000 - F. R. São Miguel Paulista (Capital) – Voto no 17.588 3
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Com efeito, nota-se que o contrato de locação entre as partes
foi ajustado verbalmente. Nesse sentido, tem-se que a tutela provisória prevista no
art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, é incompatível com a não apresentação do
instrumento contratual, pressupondo a demonstração desde logo, pelo autor da
demanda, não apenas do vínculo como também de todas as especificidades do pacto,
inclusive de modo a permitir o conhecimento, a par da existência em si da relação
jurídica, de detalhes importantes, como o termo inicial e final do pacto, valor do
locativo pactuado e acessórios devidos, dentre outras coisas.
Quase todos os incisos do referido art. 59, § 1o (e em
particular aquele relativo à falta de pagamento de aluguéis) envolvem hipóteses de
tutela de evidência. E essa, como sabido, marca-se pela existência de forte grau de
verossimilhança, decorrente dos elementos dos autos, capaz de levar o juiz a um
convencimento perfunctório em torno da pretensão formulada pelo autor, não
podendo ser deferida a partir de meras alegações unilaterais não sujeitas ao confronto
do contraditório.
Aliás, remetendo ao regime geral do CPC, não é demais
lembrar que na disciplina da tutela de evidência admite-se a possibilidade de
deferimento em caráter liminar (termo ali utilizado com sentido bastante restritivo,
de decisão tomada previamente ao contraditório) desde que existente prova
documental suficiente acerca da relação jurídica (art. 311, II, III e parágrafo único, do
CPC).
Neste sentido, aliás, já entendeu esta C. Câmara em casos
análogos:
“LOCAÇÃO - Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança - Decisão de primeiro grau que indefere pedido
de concessão de liminar para desocupação do imóvel - Agravo do autor -
Contrato verbal - Ausência de prova pré-constiuída da existência de
locação - Necessidade de se aguardar o contraditório - Recurso
desprovido” (Agravo de Instrumento no 2162776-25.2014.8.26.0000,
Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 8/10/2014). No mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268746-04.2020.8.26.0000 - F. R. São Miguel Paulista (Capital) – Voto no 17.588 4
sentido: Agravo de Instrumento no 2213340-66.2018.8.26.0000, Rel.
Des.
Fabio
Tabosa,
j.
28/3/2019;
Agravo
de
Instrumento
2015685-86.2018.8.26.0000, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 14/3/2018;
Agravo de Instrumento no 2211142-61.2015.8.26.0000, Rel. Des. Silvia
Rocha, j. 4/11/2015.
Não era, portanto, o caso de deferimento da liminar de
desocupação pretendida, merecendo reforma a r. decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator